Tribunal: STF
Processo: ARE 1234133
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.11.2019. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSAS PROFERIDAS POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. A discussão sobre a existência de nexo de causalidade entre as ofensas sofridas pelo agravado e as agressões verbais prolatadas pelo seu superior hierárquico, além da indenização imposta em face dos danos morais ao Estado agravante, demandaria revolvimento dos dados fáticos constantes nos autos, a exigir nova apreciação de matéria de índole probatória, inviável na instância extraordinária, incidência ao caso, portanto, do óbice da Súmula 279 desta Corte. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.